Tribunal: STF
Processo: ARE 1414137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COESOS E UNIFORMES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.



    1. Na espécie, a vítima L. F. B, à época com 7 (sete) anos de idade, detalhou tanto em sede inquisitorial quanto judicial que o apelante inseriu a mão por dentro da calça da inimputável e tocou nas partes íntimas dela, no momento em que o réu pediu para ela apagar o que estava na lousa. Expôs que o fato ocorreu na sala de aula da Escola de Ensino Fundamental e Médio Cristo Rei, sendo o réu professor da aludida instituição de ensino. Além disso, enfatizou que no mesmo dia contou para a sua genitora sobre o abuso sexual.



    2. Há também depoimento da testemunha Elieuda de Freitas Pereira, genitora da vítima, expondo que soube dos fatos a partir dos relatos da própria filha e depois foram até o Conselho Tutelar. A testemunha Ruan Jeferson de Freitas Benvindo, irmão da criança, enfatizou que sua mãe lhe contou sobre a prática delitiva perpetrada pelo réu. Por fim, constam nos autos depoimentos da psicóloga Paula Andréa Gomes Penafort e da assistente social Isabel Cristina Pereira Chacon, ambas funcionárias do CREAS, reiterando que a vítima verbalizou ter sido abusada sexualmente quando o réu colocou a mão por dentro das calças da criança.



    3. Pelos supracitados depoimentos, há nos autos provas indubitavelmente suficientes para caracterizar autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, sobretudo, quando nos crimes sexuais, há o caráter da clandestinidade, tendo a palavra da vítima e/ou testemunhas valor probante quando analisado em conjunto com outros elementos probatórios.



    4. A versão apresentada pelo apelante não condiz com o contexto fático apresentado nos autos, sendo tese isolada e sem substância, quando menciona que no dia dos fatos sequer utilizou apagador ou pincel no quadro. A vítima enfatizou de forma detalhada sobre as circunstâncias do crime, sendo inclusive ratificado pelas testemunhas, bem como há Relatório Circunstancial emitido pelo Conselho Tutelar de Baturité (págs. 12/29).



    5. A tese de atipicidade da conduta também não deve prosperar, visto que houve o ato concreto praticado pelo réu de tocar nas partes íntimas de uma criança de 07 (sete) anos de idade, conduta que se subsume perfeitamente ao crime previsto no art. 217-A do CP.



    6. Não obstante exista dificuldade na comprovação da materialidade do crime previsto no art. 217 – A do CP, no caso em tela, não restam dúvidas acerca da consumação do crime retromencionado, visto que os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, em plena harmonia, sem contradições ou incertezas capazes de gerar dúvidas, demonstram provas hábeis e suficientes para fundamentar a condenação imposta ao apelante; logo, não deve prosperar o pleito de absolvição do réu.



    7. Quanto ao pleito de redimensionamento da pena, decota-se a vetorial das consequências do delito, pois o juiz singular não apresentou fundamentação idônea, inexistindo demonstração no caso em tela de que houve uma consequência no fato delitivo capaz de extravasar o normal do tipo penal; logo, fixa-se a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. Em seguida, diante da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “g”, do CP, uma vez que o réu atuou na função de professor, aplica-se a pena intermediária em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tornando-a definitiva em decorrência da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-se o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP,



    8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente